Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-72.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001169-72.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO - CPF: 268.267.981-15 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - CPF: 161.690.931-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
TENTATIVA DE HOMOCÍDIO PRATICADA POR POLICIAL EM PERÍODO DE FOLGA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O POLICIAL AGIU NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado à vítima e a atuação de agente público no exercício das atribuições do seu cargo, inexiste responsabilidade civil do Estado.

2. Recurso provido. Sentença retificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada
por
VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO,
nos seguintes termos (ID. 152517196):

“I – Relatório.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS
proposta por
VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com o objetivo de indenização, em decorrência de ter sido vítima de disparo de arma de fogo, praticado pelo Policial Militar Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo.

O requerente narra que no dia 25/08/2002, acompanhado de dois amigos, se dirigiu ao estabelecimento comercial de seu irmão com o objetivo de assistir a uma apresentação de uma dupla sertaneja, valendo-se de um veículo gol de propriedade de uma das vítimas.

Alega que chegando ao local avistou o policial Lyncolln com arma em punho, sendo recebido a tiros, sem motivo algum.

Afirma que foi atingido na região do abdômen, virilha e olho esquerdo, causando-lhe cegueira deste, problemas renais e locomotores, além dos danos físicos e deficiência visual ocasionou a perda de sua CNH de categoria AC, sendo rebaixada para categoria AB, acarretando a perda do seu emprego de motorista, onde seu salário era de R$1.254,14 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

Alega que o MP denunciou o soldado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, em trâmite junto a 13a Vara Criminal da Capital sob o no 71/2002. Conta que pela atitude desproporcional do policial terá reflexos incomensuráveis para o resto de sua vida e de seus familiares.

Atribuiu à causa o valor de R$531.894,86 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Com a inicial juntou os documentos.

Contestação (id 72662708 – pág.300), arguiu matéria preliminar da prescrição, enquanto no mérito averbou ausência de responsabilidade estatal por ausência de nexo causal e em virtude de fato causado por terceiro. Ao final postulou improcedência de todos os pedidos postos pelos requerentes.

O requerente apresentou impugnação à contestação junto ao id. no 72662708 – pág. 331.

Intimadas sobre provas o autor requereu, a produção de prova pericial. O Estado de MT pretende o depoimento pessoal do policial militar Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo e de todas as testemunhas arroladas no processo criminal atinente aos fatos objeto desta ação.

Decisão (id 72662708 – pág. 360), aguarde-se o julgamento do Processo Criminal no 71/2002, para prolação de sentença.

Juntado aos autos Acórdão (id 72662708 – pág. 363.)

É o que cumpria relatar.

II – Fundamentação.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais e materiais, com base na responsabilidade civil da Administração Pública preconizada no art. 37, § 6o da Constituição Federal.

A matéria posta nos autos embora seja de direito e de fato, dispensa dilação probatória diante do acervo documental carreado aos autos, suficientes para sedimentar decisão, sem irradiar eventual cerceamento de defesa, impondo-se o julgamento no estado em que se encontra a teor do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

II.I – Prescrição.

O art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, preconiza que:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
a ação foi protocolada em 25/01/2007, sobre fato ocorrido em 25/08/2002, portanto, sem justificativa a alegada prescrição pela reclamada.

Superada a preliminar avençada, sigo para o mérito.

Para que a responsabilidade civil do Estado reste caracterizada três elementos se mostram indispensáveis: a) conduta (ação ou omissão); b) nexo de causalidade; c) dano.

O art. 37, §6o, CF, afirma que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, cabe verificar se houve uma conduta estatal causadora de dano, mesmo que seja uma omissão. Infere-se, dos autos, que o Estado teve uma conduta ilícita. Transcrevo abaixo trechos da sentença criminal (Cód. No 27238):

(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra LYNCOLLN GREIK SILVA DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos, incursando-o nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de agosto de 2002, por volta das 16h, na Avenida Principal do Bairro Jardim Vitória, nesta capital, o acusado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO, errando o alvo. Em seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO e FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, produzindo no primeiro (Valduir) lesões acima do olho direito, lesões próximas do olho esquerdo e em sua perna esquerda e, no segundo (Francisco), lesões em sua perna direita e na barriga.

Assim agindo, o acusado deu início à execução de três crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam: erro de alvo, bem como gestos de defesa da vítima Jassio, que saiu em desabalada carreira, e pelo fato de não ter acertado regiões letais das vítimas Valduir e Francisco; por ter acabado a munição da arma e devido ao imediato socorro prestado a elas. (...).

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série de quesitos, referente ao crime em que figurou como vítima: Valduir Divino Martins Carvalho, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Crime praticado contra a vítima Valduir Divino Martins Carvalho:

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo penal. Efetuou disparos de arma de fogo na direção de um veículo VW Gol, cor vermelha, que se locomovia em sua direção, com três pessoas no seu interior, sendo uma delas a vítima, que se encontrava no bando do passageiro, vindo a atingi-la;

O acusado não registra antecedente criminal;

No tocante à sua personalidade e conduta social, à mingua de estudo específico, por expert, e diante das boas referências pessoais trazidas por testemunhas, devem ser consideradas normais;

O motivo do crime não restou suficientemente comprovado, notadamente porque acusado e vítima nem se conheciam;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que os disparos foram efetuados em via pública, num sábado à tarde (16h), na avenida principal do Bairro Jardim Vitória, local onde se encontravam muitos transeuntes, cujas vidas também foram colocadas em potencial perigo;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva;

As consequências do crime foram graves, pois conforme Laudo Complementar de fls. 448/452, os ferimentos ocasionaram na vítima debilidade permanente de membro, sentido ou função, consistente em amaurose (cegueira unilateral a esquerda);

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, sendo 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, que no caso foram duas.

Não há agravante a ser considerada.

De outro lado, o acusado confessou a prática do crime, dando sua versão aos fatos, no que faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 06 (seis) anos de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena concernente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena na 1⁄2 (metade).

Considero para tanto, a extensão do iter criminis percorrido pelo acusado, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do “resultado morte”.

Assim, encontro à pena de 03 (três) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

Durante o episódio, o policial militar Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, efetuou vários disparos de sua arma de fogo, e, acertou o Autor, que resultou em danos permanentes, inclusive causando cegueira no olho esquerdo.

Na contestação, o requerido arguiu a ausência de responsabilidade do Estado por inexistência de nexo de causalidade e em virtude de fato causado por terceiro.

Afirmou que o Autor dos disparos que alvejaram o requerente, apesar de ser Policial Militar, não se encontrava em serviço, não havendo como o Estado de Mato Grosso ser responsabilizado por um ato praticado por um civil.

Prosseguiu ainda, afirmando se tratar de uma briga entre vizinhos.

Imperioso ressaltar, os fatos que envolvem o episódio são incontroversos e comprovados por documentos acostados nos autos (laudo, pericia, prova oral, inquérito, inclusive com sentença criminal transitada em julgado), não sendo estes o objetivo desta ação, que visa pedido indenizatório contra o ente estatal, por ato ilícito do militar, praticado no exercício de suas funções.

Constata-se de plano, absolutamente insustentável a tese lançada do requerido, que se tratava de briga entre vizinho, eis que nem se conheciam.

Desse modo mesmo que estivesse no período de folga, agiu no cumprimento de um dever inerente à atividade de policial militar, atuando, portanto, na qualidade de agente público, razão pela qual é de se imputar o ato por ele praticado ao Estado.

Nesse sentido segue Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO PRATICADO POR
POLICIAL

MILITAR
EM
PERÍODO
DE
FOLGA
. APESAR DE ENCONTRAR-SE FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO, O
POLICIAL

MILITAR
AGIU NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL) FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85 , § 3o , I , DO NCPC . OBSERVÂNCIA. 1. O cerne da querela recursal destina-se a analisar a responsabilidade civil do ente público demandado em reparar o dano suportado pela autora em razão do falecimento de sua filha, vítima de um disparo de arma de fogo efetuado por um
policial

militar
da Companhia Raio em
período
de
folga
, quando tentava coibir ação criminosa de meliante que havia roubado a bolsa de sua irmã. 2. Pela narrativa exposta no relatório final do inquérito
policial
(fls. 30/44), extrai-se que, em 25/01/2012 por volta de 17h, um
policial

militar
lotado no BPPM-RAIO, em
período
de
folga
, ao perseguir um assaltante que havia subtraído a bolsa de sua irmã, identificou-se como
policial

militar
, efetuando, em seguida, disparos em sua direção, vindo a atingir, por erro na execução, uma criança de apenas oito anos de idade, matando-a. 3. Desse modo, denota-se que o agente, embora estivesse no
período
de
folga
, agiu no cumprimento de um dever inerente à atividade
policial
, atuando, portanto, na qualidade de agente público, razão pela qual é possível imputar o ato por ele praticado ao Estado. 4. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta C. Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que, ainda que fora do horário de expediente ou em
período
de
folga
, o Estado responde objetivamente pela atuação de
policial

militar
que causar danos a terceiros, desde que esteja relacionada a sua qualidade de agente público. 5. Desta feita, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à genitora da vítima é razoável e proporcional à ofensa sofrida. 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível para negar-lhe provimento.

No que toca ao dano moral, a doutrina entende que o mesmo seria a violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, o direito à integridade moral e à dignidade. Venosa entende que:

o dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.
(VENOSA, Silvio de Salvo.
Direito Civil
: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015).

Como se percebe, não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. O autor passou por situação grave, qual seja, tentativa de homicídio, situação que causa, sem dúvida, grande tristeza, dor, angústia, sofrimento, etc.

Não se trata de uma situação cotidiana, um mero aborrecimento, mas uma situação de lesão aos seus bens extrapatrimoniais. Assim sendo, entendo ser procedente o pedido de dano moral.

Cabe lembrar que se está diante de um caso em que a responsabilidade civil do Estado é apurada sem necessidade do elemento subjetivo, em homenagem a teoria do risco administrativo, que, nas palavras do doutrinador Hely Lopes Meirelles pode ser entendida da seguinte maneira:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano - ato lesivo e injusto - causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado (...) Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da Constituição Federal de 1946.”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 30a edição São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 631/632).

Assim, por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta, mesmo que omissiva e o nexo de causalidade), responde objetivamente.

No caso em tela, restaram configurados, em detida análise das provas constantes dos autos, tanto o ato ilícito (conduta omissiva), quanto os danos morais e o nexo de causalidade entre eles, pois, os danos decorreram diretamente do evento.

Dessa forma cabe responsabilidade objetiva do Estado, conforme inteligência do art. 37, §6o, CF.

Pois bem, o quantum indenizatório há de ser fixado considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados.

Sopesadas as circunstâncias dos fatos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao episódio, mormente por ser imensurável valorar a perda da visão de um olho, sendo pertinente fixar os danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que corresponde atualmente a 66 salários mínimos aproximadamente.

Assim, para o caso concreto, tenho que as circunstâncias que se apresentam ao juízo permitem a fixação da indenização no patamar referido, inexistindo elementos de prova que permitam elevar o valor e muito menos reduzi-lo.

Seguindo, cabível a indenização por dano moral, passo a analisar o pedido de indenização por danos materiais.

O dano material, trata-se de prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima, em decorrência da diminuição de seu patrimônio, avaliável monetariamente. A depender de sua origem, dividem-se os danos materiais em emergentes e lucros cessantes.

O dano emergente configura-se pela efetiva diminuição do patrimônio já existente e o lucro cessante, por tudo aquilo que a vítima deixou de ganhar.

Em se tratando de lesão grave decorrente de conduta ilícita da polícia, o dano emergente é representado por eventuais despesas de tratamento para recuperação, medicamentos, tratamentos, dentre outros. O lucro cessante, por sua vez, traduz-se em prejuízo futuro, certo, referente a ganho que o empregado deixa de auferir em razão do infortúnio laboral.

Os artigos 949 e 950 do Código Civil, dispõem:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

O dano material
in casu
é evidente, uma vez que o Requerente perdeu a visão de um olho, não podendo mais laborar da mesma forma. Além das despesas de alimentação, teve outras despesas extras oriundas do evento danoso de que foi vítima.

No que toca a este pedido, insurge-se o autor quanto a impossibilidade de laborar, eis que sua CNH passou da categoria AC, para AB, o que não lhe permite exercer a função de motorista.

Por fim, faz jus ao recebimento de lucros cessantes, correspondente ao grau de lesão, debilidade e redução da capacidade laborativa, a partir da data do evento danoso, a ser pago de uma só vez, nos termos do §Ú, do art. 950, CC, observando-se como limite a data em que o autor completaria 72,2 anos, expectativa de vida pelo IBGE/2022.

Insta ressaltar, que o Requerente desempenhava suas atividades laborativas como motorista, portanto, o ato ilícito gerou redução da sua capacidade laborativa, sendo assim, mesmo que seja readaptado (o que não é o caso), ou reciclado, jamais terá a mesma resistência e disposição e aptidão para o trabalho.

III – Dispositivo.

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar o senhor VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO:

a) a título de danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danosos (Súmula 54/STJ);

b) ao pagamento de danos emergentes, com base em um salário mínimo, em face de sua condição peculiar de incapacidade;

c) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a título de pensão vitalícia, que fixo em 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma única parcela, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, até que complete 72,2 anos (expectativa do IBGE).

Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o do CPC.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do artigo 3o, inc. I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Após, à Superior Instância para o reexame necessário da sentença.

Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.

P. I. C.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante insiste na tese defensiva de que
“No caso em análise, se verifica que os fatos
não foram ocasionados em virtude da função estatal desenvolvida a época pelo agente do Requerido, mas sim por desentendimentos pretéritos envolvendo as partes
, conduta essa que não poderíamos deixar de mencionar, foi alvo de condenação judicial de 03 (três) anos e (seis) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio tentado”.

Assevera, outrossim, que:

“(...)

O próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua denúncia, afirma que no dia dos fatos o policial militar se encontrava com uma das vítimas e passou a lhe fazer ameaças de morte devido a um desentendimento anterior, naquele mesmo local, onde os protagonistas, juntamente com outras pessoas entraram em vias de fato.

Ocorre que naquele mesmo instante as vítimas (VALDUIR e FRANCISCO) juntamente com Edilson Inácio da Silva, se aproximaram do local, valendo-se de um veículo Gol e ao perceber a aproximação das vítimas o Lincolln Greyk saca sua arma e efetua disparos contra a primeira vítima, errando o alvo, e em seguida para o veículo Gol, contra Valduir e Francisco.

Diante desse cenário caótico, em momento algum o policial militar em questão utiliza age em nome do Requerido ou da função que desempenha, mas sim, em virtude de um crime cometido por um desentendimento eminentemente pessoal, e em relação as circunstâncias que circundam sua vida particular”.

Portanto, aduz não existir nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e a função estatal exercida pelo policial em questão.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo (ID. 152514116).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 153341685
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,

ajuizada
por
VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO,
que condenou a parte apelante ao pagamento de danos morais e materiais à parte apelada, em razão dos danos causados a esta pelos disparos de arma de fogo perpetrados contra si pelo policial militar
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo.

A parte recorrente afirma que o ato em questão foi praticado pelo agente público dantes mencionado em seu período de folga e motivado por desavenças pessoais, o que afasta a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta que o magistrado singular
“(...)
foi conciso e certeiro, sem muitas delongas, ao esposar o entendimento de que o conjunto probatório que alicerçou todo o processo criminal em que o agente público fora condenado é o suficiente para confirmar a presença dos elementos que configuram a responsabilidade objetiva do Estado, a existência do dano e do nexo de causalidade”
, replicando em suas contrarrazões trechos da sentença objurgada.

A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar se o crime cometido pelo policial militar foi praticado durante o exercício da função pública ou, mesmo estando de folga, se ele agiu no cumprimento de um dever inerente à atividade de policial militar, na qualidade de agente público.

E, a despeito dos argumentos e fundamentos constantes da r. sentença combatida, no sentido de que o policial
“(...)
mesmo que estivesse no período de folga, agiu no cumprimento de um dever inerente à atividade de policial militar, atuando, portanto, na qualidade de agente público”
, não é o que se colige dos autos.

Inicialmente, mister se faz consignar que não há qualquer elemento nos autos demonstrando que o crime foi cometido durante o período em que o policial estava desempenhando sua função.

A reportagem juntada pela parte apelada com a petição inicial informa o seguinte (ID. 152517196 – página 52/374):

“(...)

De acordo com a polícia, moradores ficaram revoltados e tentaram linchar o militar que apresentava sintomas de embriaguez
e estava em trajes civis
”.
(grifo nosso)

Já a denúncia apresentada pelo d. Ministério Público, assim consignou (ID. 152171196 – página 54/372):

“No dia 25 de agosto do corrente ano, por volta de 16:00 horas, o denunciado rumou até a Avenida Principal do Bairro Jardim Vitória, onde encontrou-se com a primeira vítima JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO (...)
passando a lhe fazer ameaças de morte, devido a um desentendimento ocorrido por volta das 23:00 horas do dia anterior, naquele mesmo local, onde os protagonistas, juntamente com outras pessoas, entraram em vias de fato.

(...)

Ao perceber a aproximação das segunda e terceira vítimas, o sujeito ativo saca de sua arma (revólver calibre 38), com a qual efetua um disparo contra a primeira vítima (JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO), errando o alvo, dando início a execução de um crime de homocídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (erro de alvo, bem como gestos de defesa da vítima, que saiu em desabalada carreira)”.
(grifo nosso)

Outrossim, ressai do depoimento da primeira vítima, qual seja, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO, irmão da parte recorrida (ID. 152171196 – páginas 77 a 81/372), que, na noite do dia 24.08.2002, anterior aos fatos objetos da presente demanda, o policial CAIO (alcunha de
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo) já tinha ido até o local do crime, pilotando uma moto e, ao avistar uma movimentação de alguns rapazes na rua, foi até eles tirar satisfação, constando do depoimento, ainda
(ID. 152171196 – páginas 77 a 81/372)
:

“(...)

Que passado alguns minutos chegou o Soldado PM lotado na Florestal conhecido por "CAIO", pilotando uma moto e a pessoa que o declarante não sabe o nome na sua garupa; Que CAIO e seu acompanhante desceram da moto, o outro sentou na mesa, mas CAIO ao ver a movimentação dos rapazes na rua, retornou subiu na moto, e foi até lá tomar satisfação dos rapazes, Que novamente a distância o declarante pode ver quando CAIO foi com sua moto em direção ao rapaz que estava sentado na cadeira no meio da rua; Que viu quando o rapaz levantou-se e ficou com a cadeira na mão e ficou batendo boca com CAIO, mas por causa da distância o declarante nada pode ouvir, oportunidade em que CAIO jogou a moto no chão, sacou de uma arma e efetuou um disparo, não sabendo o declarante se foi na direção do rapaz ou para apenas intimidá-lo, e o rapaz correu para em direção a residência de dona VITÓRIA, e os outros correndo sem direção, mas o declarante viu que um deles entrou no veículo que estava parado; Que CAIO que tinha corrido atrás do rapaz até a residência de VITÓRIA, retornou em seguida ao veículo onde o outro rapaz entrou, e efetuou dois disparos contra o veículo, não sabendo o declarante se chegou a acertar o veiculo ou o próprio ocupante do mesmo que evadiu-se do local com o veículo; E assim que o veículo saiu, CAIO retomou até a casa de VITÓRIA, a qual encontrava-se em frente a sua casa, para impedir a entrada de CAIO, e o declarante viu que CAIO agrediu fisicamente VITÓRIA; Que no momento da confusão o declarante já linha fechado seu "espetinho" e estava na calçada de sua casa vendo a movimentação, e viu quando CAIO foi até o orelhão e chamou uma guarnição da polícia militar, com a chegada da policia, CAIO com os policiais foi até a casa da VITÓRIA e a mesma foi detida e conduzida não sabendo o declarante para qual delegacia; Que após o acontecido o declarante foi temperar os frangos e costelas para venderem assados no domingo pela manhã, e foi dormir por volta das 02:30 horas, e acordou as 05:30 horas, para receber os pães que o padeiro entrega todos os dias neste horário, para vendê-los na sua pequena mercearia, mercadorias que foram cedidas pelo seu irmão VALDUIR, para que o declarante pudesse começar seu próprio negocio;

Que pela manhã o declarante vendeu seus assados, atendeu sua mercearia, e por volta das 13:30 horas, recolheu sua churrasqueira e fechou seu comércio, almoçou e dormiu acordando por volta das 16:00 horas e saiu para limpar a churrasqueira onde deixou a mesma esfriando para em seguida lavá-la; Que ao passar um conhecido o declarante pediu que o mesmo ajudasse a tirar a churrasqueira para fora, pois a mesma é muito pesada, e ambos tiraram; Que o declarante ia começar a lavar sua churrasqueira, quando viu uma movimentação na mercearia "Nataly" de propriedade de dona VAL que fica ao lado da casa de VITÓRIA; Que após a movimentação as pessoas que estavam na mercearia dirigiram-se em direção ao condominio Jardim Vitória A, sendo que CAIO em sua moto com MÁRCIO, conhecido como "CARECA" em sua garupa; Que as pessoas entraram no condomínio, e CAIO fez o retomou e veio em direção ao declarante que éstava ao lado da churrasqueira; Que MÁRCIO ao se aproximar do declarante, estava pulando na moto como se a mesma fosse um cavalo, e como é conhecido do declarante o mesmo fez o seguinte comentário:
"Ué MARCIO esta montando em um cavalo brabo"
, até então o declarante achou que os mesmo estavam fazendo uma brincadeira no meio da rua; Que ao parar a moto e sem descer da, mesma CAIO disse ao declarante:
"Vim te matar”
, onde o declarante disse:
"Você tá louco cara porque? O que foi que eu te fiz"
CAIO disse novamente:
"Eu vou te matar"
, e o declarante lhe disse:
"Então me diz pelo menos porque você vai matar, eu quero saber porque eu vou morrer"
, e CAIO disse:
"Eu fiquei sabendo que você disse por aí, que eu sou um vagabundo e sem vergonha e que devia estar preso"
, e o declarante respondeu:
"Tá louco CAIO eu não falei nada disso, e se falaram isso para você, eu quero que você me desculpe vai para sua casa o esquece tudo isso, porque eu tenho que trabalhar"
, e CAIO disse:
"Eu não aceito desculpas de vagabundo, eu vou te matar assim mesmo, porque você sim é um vagabundo e sem vergonha"
e o declarante respondeu:
"Se pra você está bom eu sendo um vagabundo e sem vergonha, eu assumo o que eu sou mas deixa eu continuar meu trabalho"
, e isto CAIO já estava de pé ao lado do declarante ameaçando-o com as mãos, Que ficou naquele mata ou não mata, e MÁRCIO nem manifestou-se ficou calado vendo o que estava acontecendo, pessoa que o declarante achou que fosse seu amigo, e por várias vezes MÁRCIO passava em frente a casa do declarante, e a titulo de brincadeira sempre dizia:
"E JASSIO vou ter que dar um troféu para você, o homem que mais trabalha no Jardim Vitória"
; Em seguida sem mais ou menos, CAIO retomou para sua moto e começou a locomover-se, quando percebeu a babá do filho do declarante que é menor, e estava no quintal da casa do declarante, e parou a moto imediatamente, e disse:
"Chama lá aquela vagabunda, que eu vou bater nela aqui na sua frente, porque quando eu estava conversando com a filha da mulher(VITÓRIA) lá essa vagabunda saiu correndo para cá, para me caguetar”
. Esclarece o declarante que no momento da confusão na casa de VITÓRIA a babá estava na casa, e saiu correndo para a casa do declarante, o qual disse para CAIO:
"Não CAIO, não vou chamar”
, e ainda disse,
ELAINE entra pra dentro e tranca a porta
e respondeu
essa menina CAIO trabalho na manha casa é de menor, e está sob minha responsabilidade e ela não vai sair para fora"
Quando CAIO desceu novamente da moto, já com o revólver em punho, e disse:
"Se essa vagabunda não sair pra fora ai sim ai vou dar um tiro no meio da sua cara";
E o declarante respondeu:
"Ela não vai sair para fora, e pra entrar você vai ter que matar, então você vai ter que me matar de qualquer jeito"
; Que CAIO foi rodeando o declarante, que ficou de costas para a rua, e viu quando CAIO aumentou seu nervosismo e apontou o revólver para o rosto do declarante, momento em que o declarante olhou para trás e viu um veículo parando, reconhecendo o veículo e viu que nos bancos dianteiros, estavam o motorista FRANCISCO e seu irmão VALDUIR, nem viu que seu primo EDILSON estava no banco traseiro, e já imaginou uma tragédia, porque sabe o declarante que seu irmão VALDUIR devia estar armado, pois já foi assaltado por várias vezes em seu comércio, e achando que para sua segurança era melhor andar armado, coisa que o declarante nunca concordou; Que o declarante acenou com uma das mãos em direção ao veiculo, para ficassem calmos, e com as duas mãos para cima, na frente de CAIO, pedindo pelo amor de Deus, que o mesmo parasse com aquilo, e como até aquele momento o mesmo não tinha atirado, o declarante achou que não iria fazê-lo, mas CAIO efetuou um disparo entre as pernas do declarante, e posicionou-se ao lado da porta do veículo VW/GOL vermelho, já recebendo os seus ocupantes a tiros, o veículo não tinha chegado nem a parar, e na reação VALDUIR já baleado tentou abrir a porta do veículo e sacou sua arma revidando aos tiros mas sem direção alguma, pois já estava desnorteado pelos tiros levados, e todo ensanguentado; Que o declarante ao ver seu irmão caindo, no afã de tentar defendê-lo, pegou o revólver da mão do irmão e tentou revidar os tiros, e nisso o veículo continuou andando, e o declarante achou que FRANCISCO não tinha sido atingido, e já estava indo em direção ao PSM, ficou um pouco aliviado quanto aos ocupantes do veículo, e naquela hora imaginou que seu irmão estivesse morto, e a reação do declarante, foi pegar a arma e atirar em CAIO, mas percebeu que o revólver já estavam com as baías deflagradas, e sem o declarante chegou a dar algum tiro, o mesmo não se recorda, porque no momento da confusão, jogou o revólver fora e saiu correndo para dentro de sua residência, e CAIO correu para outra direção; Que CAIO ao perceber que o declarante não estava indo atrás dele, retornou e invadiu a residência do declarante, o qual escondeu-se dentro do banheiro, e sua esposa e pessoas que estavam na sua casa, estavam todas trancadas no quarto; Que CAIO, ficou no corredor dizendo o seguinte:
"Sai para fora vagabundo, que eu vou te matar, seu bundão"
; Que o declarante estava com seu telefone sem fio dentro do banheiro, e ligando para a polícia, e percebeu que CAIO não estava mais em sua casa, e muita movimentação na rua, e resolveu sair, e lá fora já tinha uma guarnição da policia, e tinham detido uma pessoa inocente, a qual já estava algemada no posta malas da viatura, e CAIO invadiu a viatura e começou a espancar a pessoa lá dentro; Que naquele momento chegou um outro Soldado PM mas a paisana e disse aos policiais que ali estavam:
"Vocês estão malucos, quem está causando as tumulto todo é o CAIO, ele chegou a colocar a arma na minha cabeça"
, e saiu de perto da viatura; Que CAIO a todo momento ameaçava o declarante dizendo:
"Eu posso até ficar detido, mas a hora que eu sair de lá vou vir aqui para matar você e sua família” ;
Que a população revoltou-se cercando a viatura da polícia, mandando que os policiais soltassem a pessoa inocente e prendesse o verdadeiro culpado que era o CAIO; (...) Esclarece o declarante que no COPOM, veio a saber que na realidade CAIO chama-se LINCOLN GREIK (...)”.

E, do depoimento da própria parte recorrida (ID. 152171196 – página 86/372), extrai-se:

“(...)

Que ao chegar na casa de JASSIO o mesmo estava parado e conversando com uma homem, e acenou para o declarante que achou que estava tudo bem, mas percebeu que o homem estava com um revólver na mão, e ouviu um tiro, e quando tentou abrir a porta do veículo recebeu o primeiro tiro, que pegou na porta e os estilhaços do projétil, um pedaço pegou na testa do declarante acima do olho direito e outro alojou-se próximo ao olho esquerdo, e na hora o declarante achou que tinha ficado cego, era tanto o sangue que saía e, ele não conseguia enxergar nada, assim mesmo pegou o revólver que estava embaixo do tapete do veículo, e ao abaixar-se o homem deu outro tiro, foi quando atingiu o FRANCISCO, e quando o declarante levantou-se recebeu outro tiro desta vez na perna esquerda que transpassou sua carne; Que o declarante chegou a dar um tiro a esmo para ver se o atirador ficasse com medo, e recordando que deu mais dois tiros e parou de atirar com medo de acertar alguma pessoa inocente, e passou sua arma para seu irmão JASSIO, para que atirasse no atirador, mas não lembra se seu irmão chegou a atirar, Que chegou a ouvir o barulho dos "tec.. tec" do revólver do atirador sem munição (...)”.

Portanto, todos os elementos constantes do processo indicam que o crime foi praticado pelo policial durante o seu período de folga, sendo possível dizer, ainda, indene de dúvidas, pelos depoimentos dantes transcritos (da parte autora/apelada e de seu irmão), que não foi cometido, pelo agente público,
no cumprimento de um dever inerente à atividade de policial militar.

Diferente seria se, constatada a prática de algum delito ou ameaça, o policial, à paisana, tivesse sacado a sua arma para garantir a ordem e a segurança pública.

Todavia, os depoimentos mencionados em linhas anteriores comprovam que a ação foi praticada tendo como motivo desavenças pessoais, ocorridas anteriormente.

Logo, verifica-se que o policial Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo não estava atuando na qualidade de agente público quando praticou o crime objeto do litígio.

Sequer a arma que estava portando pertencia ao estado, conforme se vê no parecer do d. representante do Ministério Público acerca do pedido de devolução do revólver feito pelo policial em questão (ID, 152517196 – página 186/372):

“MM. Juiz:

Nada a opor quanto ao pedido de fl.s 123, uma vez que comprovada a propriedade, e o porte de armas. Além do que, não mais interessa ao processo.

Cbá-MT, 10/04/03.

Flávio Cezar Fachone

Promotor de Justiça”.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, quando seus agentes, durante o exercício de suas funções, causam danos a terceiros, é objetiva, a teor do que dispõe o art. 37, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Entretanto, quando a ação é praticada por agente público em seu período de folga e não guarda relação com o cumprimento de um dever inerente à atividade prestada por ele ao Estado, não há que se falar em responsabilidade estatal.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE FAMILIAR DA PARTE AUTORA VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. MOTIVAÇÃO PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. - Caso em que um ente familiar da parte autora foi morto por disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, alvejado por policial militar à paisana, em período de folga.- Autor dos disparos que não estava em horário de serviço, tampouco exercendo a função pública de polícia. O porte de arma mesmo na inatividade é regulado em lei. Motivações pessoais. Desentendimento com a vítima. Ilegitimidade passiva do Ente Público Estadual à demanda indenizatória por danos morais e materiais movida pelos familiares da vítima.- Manutenção da sentença de extinção do feito.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50041507920218210021 PASSO FUNDO, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)”.

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. Ação ajuizada para reparação de danos morais por disparos efetuados por policial militar em período que estava de folga - Sentença de improcedência - Em que pese o autor dos disparos fosse policial militar quando ocorreram os fatos alegados pela recorrente, o suposto crime teria sido cometido quando ele não a estava exercendo, tampouco praticando ato inerente a seu cargo ou em sua função – As lesões corporais alegadas não foram cometidas por agente do Estado, mas sim por particular que possui cargo público que lhe autoriza o porte de arma, ocorrendo tal fato delituoso por motivo de desavença privada – Importante ainda salientar que o fato de ter usado arma da polícia, cujo porte lhe é permitido por lei, em absolutamente nada altera tal situação, sendo que o liame causal não é definido pela propriedade da arma – Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido – V.U"

(TJ-SP - RI: 10059452820218260482 SP 1005945-28.2021.8.26.0482, Relator: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 26/07/2022, 2a Turma, Data de Publicação: 26/07/2022)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — MORTE CAUSADA POR ATO DE AGENTE PÚBLICO PRATICADO EM SUA VIDA PESSOAL — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a atuação de agente público no exercício das atribuições do seu cargo, inexiste responsabilidade civil do Estado. Recurso provido. (Ap 108852/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

(TJ-MT - APL: 003952937201181100411088522015 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/10/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS. Não há responsabilidade estatal, quando a lesão corporal é praticada por policial militar fora do exercício da função pública. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

(TJ-MT 00938016020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2020)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na petição inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser calculada sobre o valor atribuído à causa e
CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, em ambas as circunstâncias, a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte apelante, o que implica em
RETIFICAR
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023